Tribunal: TCU
Processo: 007.020/2013-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3257/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de proposta formulada pela Secretaria de Gestão de Processos no sentido da revisão de ofício do Acórdão 2816/2015-TCU-Segunda Câmara (peça 21), de modo a tornar insubsistente a sanção imputada, no item 9.2, ao Sr. Marivaldo Paes da Costa, em razão de seu falecimento. Considerando que o Sr. Marivaldo Paes da Costa faleceu em 25/1/2017, antes, portanto, do trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme certidão de óbito juntada à peça 121, p. 2; Considerando que a cobrança executiva da multa junto aos sucessores não é possível quando o falecimento do responsável acontece antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório; Considerando que a multa então cominada não tomou a natureza de dívida de valor, não sendo transferível, portanto, ao espólio e aos herdeiros, nos termos do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal de 1988; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) rever de ofício o Acórdão 2816/2015-TCU-Segunda Câmara , tornando insubsistente o subitem 9.2 em relação ao Sr. Marivaldo Paes da Costa (XXX.458.112-XX), em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; b) enviar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao espólio ou aos herdeiros do Sr. Marivaldo Paes da Costa e aos eventuais interessados. 1. Processo TC- Processo 007.020/2013-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.536/2017-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.537/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.535/2017-8 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Gandor Calil Hage Neto (XXX.651.832-XX); Marivaldo Paes da Costa (XXX.458.112-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Almeirim/PA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: Daniane Mangia Furtado (OAB/DF 21.920) e José Severo de Souza Júnior (OAB/AP 1.488). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.